Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-49.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001043-49.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MESSIAS FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 666.944.851-15 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.868.125/0001-09 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou a suspensão de processo consumerista até que a parte autora comprove a tentativa de solução administrativa prévia, como requisito ao prosseguimento da ação.

Pretensão de reconhecimento de ilegalidade da decisão judicial, sob o argumento de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição ao reconhecimento do interesse de agir em ação consumerista ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, nos Temas 350 e 1184 da repercussão geral, admite a exigência de tentativa de solução administrativa como elemento do interesse de agir, desde que não haja extinção precoce do feito e sejam observados os princípios da proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito.

A decisão judicial que apenas suspende o processo e oportuniza à parte a demonstração da pretensão resistida não configura violação ao direito líquido e certo nem abuso de poder.

Inexistência de ilegalidade apta a amparar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a exigência de tentativa administrativa prévia como requisito do interesse de agir em demandas consumeristas, desde que não implique extinção do feito e respeite os princípios da proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito. 2. A decisão judicial que apenas suspende o processo para permitir a demonstração da pretensão resistida não configura ilegalidade ou abuso de
poder.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Messias Furtado de Oliveira em face de ato judicial atribuído ao MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, consubstanciado na decisão interlocutória proferida nos autos da ação no 1009724-48.2025.8.11.0003, que determinou a suspensão do processo e condicionou o seu prosseguimento à apresentação de documentação comprobatória da tentativa de resolução administrativa da controvérsia, no prazo de 60 dias.

Sustenta o impetrante que tal exigência violaria seu direito líquido e certo de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, notadamente por se tratar de relação de consumo, regida pelos princípios da facilitação da defesa do consumidor e da celeridade processual.

A liminar foi indeferida, por ausência dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, conforme decisão já proferida por este Relator.

A autoridade coatora prestou informações
(ID

297624395
)
.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, desde que demonstrado de plano, e desde que o ato impugnado configure ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e da Lei no 12.016/2009.

No caso em exame, a decisão judicial impugnada não extinguiu o feito, tampouco indeferiu a petição inicial. Apenas determinou a suspensão do processo e concedeu prazo razoável (60 dias) para que o autor comprove a tentativa de solução administrativa da controvérsia, sob pena de indeferimento da exordial.

A exigência em questão não configura óbice absoluto ao acesso à jurisdição, mas medida voltada à verificação do interesse de agir, como condição da ação. Tal entendimento encontra respaldo no julgamento do Tema 1184 do STF (RE 1355208), em que se assentou que é compatível com a Constituição Federal a
exigência de prévio requerimento administrativo como requisito para o acesso ao Judiciário, desde que a matéria comportasse solução administrativa efetiva.

O mesmo raciocínio já havia sido adotado no julgamento do Tema 350 do STF, quando restou consignado que não há lesão a direito quando sequer houve tentativa de solução extrajudicial do conflito.

No caso concreto, trata-se de demanda consumerista que poderia, em tese, ser solucionada por meios administrativos disponíveis ao consumidor, como PROCON, canais de atendimento da empresa fornecedora e ouvidorias, inexistindo demonstração de que tais vias foram previamente acionadas ou revelaram-se ineficazes.

Não se trata de imposição genérica ou desproporcional, tampouco de negativa de jurisdição, mas de medida cautelar voltada à qualificação do processo e à filtragem de demandas repetitivas e evitáveis. O juízo originário, inclusive, deixou consignado que, em caso de comprovada tentativa de solução administrativa, o feito retomaria sua tramitação regular.

Ademais, não há demonstração de prejuízo irreparável ou risco concreto na postergação da análise judicial, principalmente porque o próprio impetrante informou que já havia buscado o PROCON, o que revela que está cumprindo a determinação judicial e, por conseguinte, afasta o periculum in mora.

A alegação de que a exigência violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição não procede,
pois
tal princípio não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com outros princípios constitucionais, como a razoabilidade, eficiência, economia processual e primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC).

Por fim, a invocação de IRDR de outro tribunal (TJMG) e recomendações do CNJ foram mencionadas pela autoridade coatora como reforço argumentativo, não como fundamento exclusivo da decisão, a qual se sustenta em jurisprudência consolidada do STF.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato impugnado que justifique a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, mantendo-se hígida a decisão proferida pela autoridade coatora que condicionou o prosseguim
ento da ação originária à apresentação de documentação que comprove a tentativa de resolução administrativa da demanda.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários
advocatícios
, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512, do Supremo Tribunal Federal e
art
. 25 da Lei n. 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025